Tribunal: TJBA
Processo: 8001204-25.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001204-25.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ILDONETE ALCANTARA DA SILVA Advogado(s): TULIO FERREIRA ALVES APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL Advogado(s):JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL DE PRECATÓRIO DO FUNDEF AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021 A PRECATÓRIO RECEBIDO EM MOMENTO ANTERIOR À SUA PROMULGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO EXPRESSO DE RETROATIVIDADE NA EMENDA CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF NA ADPF 528 E DO TCU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município de São Gabriel ao pagamento de parcela correspondente a 60% dos valores recebidos por meio de precatório do FUNDEF, a título de abono aos profissionais do magistério. A parte autora sustenta a aplicação retroativa da Emenda Constitucional nº 114/2021, para alcançar valores recebidos antes de sua promulgação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se é possível aplicar retroativamente a Emenda Constitucional nº 114/2021 para fins de obrigar o rateio proporcional de precatórios do FUNDEF recebidos pelo Município antes de sua entrada em vigor. III. Razões de decidir 3. As regras de direito intertemporal impõem que os fatos sejam regidos pela legislação vigente à época de sua ocorrência, conforme preceitua o artigo 6º da LINDB, de modo a resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. 4. Os valores recebidos pelo Município de São Gabriel referem-se a precatório pago antes da promulgação da EC nº 114/2021, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, razão pela qual deve ser aplicado o regime jurídico anterior. 5. O artigo 22 da Lei nº 11.494/2007, vigente à época, limitava a subvinculação de 60% apenas aos repasses ordinários e periódicos do FUNDEF, excluindo os de caráter extraordinário, como os precatórios. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528, validou o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1824/2017), no sentido de que os valores extraordinários de precatórios não se submetem à regra de destinação obrigatória de 60%. 7. A EC nº 114/2021, ao estabelecer a destinação de 60% aos profissionais do magistério, não previu sua aplicação retroativa, utilizando redação voltada para situações futuras ("os valores que receberem"), reforçando sua aplicação prospectiva. 8. O Tribunal de Justiça da Bahia tem adotado jurisprudência pacífica no sentido da inaplicabilidade retroativa da EC nº 114/2021, reconhecendo que os precatórios pagos antes de sua vigência não geram direito adquirido ao rateio proporcional pretendido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional nº 114/2021, que prevê a destinação de 60% dos valores de precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, não possui eficácia retroativa, aplicando-se apenas aos precatórios recebidos após sua promulgação. 2. As regras de direito intertemporal impõem que precatórios recebidos anteriormente à EC nº 114/2021 sejam regidos pela legislação então vigente, a qual não obrigava o rateio pretendido.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, ADCT, art. 60, XII; Lei nº 11.494/2007, art. 22; LINDB, art. 6º; CPC, arts. 926, 927, 85, 98, §3º, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TCU, Acórdãos nº 1824/2017 e nº 296/2024; TJBA, ApCiv nº 8001124-72.2017.8.05.0226, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis; ApCiv nº 8001064-02.2017.8.05.0226, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães; ApCiv nº 8001058-92.2017.8.05.0226, Rel. Des. Josevando Souza Andrade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001204-25.2019.8.05.0110, sendo Apelante Ildonete Alcântara da Silva e Apelado Município de São Gabriel, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator